Tribunal: TJDFT
Processo: 0749022-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUANTUM HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais na área médica no valor de R$2.250,00, em ação de cobrança de seguro DPVAT. A agravante pleiteia a redução do valor homologado, argumentando desproporcionalidade e inadequação frente à Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o valor homologado para os honorários periciais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) analisar a aplicabilidade da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a especialização exigida, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.289/96.
4. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT foi revogada pela Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT, que se destina a beneficiar partes que gozam de gratuidade de justiça, não sendo aplicável no caso em tela, pois a agravante, responsável pelo pedido de perícia, não é beneficiária dessa gratuidade.
5. A proposta de honorários apresentada pela perita foi detalhada, justificando o valor apontado em função da natureza e complexidade do trabalho, bem como do custo por hora abaixo do parâmetro estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina.
6. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reforçam a ausência de limitação legal aos honorários periciais em casos de partes não beneficiárias da gratuidade de justiça.
7. A decisão do Juízo de origem está devidamente fundamentada e em consonância com os princípios processuais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. Os honorários periciais devem ser fixados com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade, o tempo e a especialização exigida para a realização do trabalho.
2. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT foi revogada e o ato normativo que a substituiu não se aplica a casos em que a parte responsável pelo pagamento da perícia não seja beneficiária da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.289/96, art. 10; CPC, arts. 6o, 7o e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT; TJDFT, Acórdão 1939383, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1915177, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024; Acórdão 1905777, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024.